Tribunal: TJDFT
Processo: 0751688-71.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0751688-71.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GUTEMBERG JESUS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 3. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano. 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. 5. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 6.900/2022-30aDP (ID 45160650) e da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, inclusive confessadas em interrogatório judicial, tendo o réu/apelante, consciente e voluntariamente, mentido o seu nome perante oficial de justiça e policiais penais, identificando-se como Milton Gonçalves Reis, para obter, em proveito próprio, vantagem consubstanciada em ser beneficiado com Alvará de Soltura expedido nos autos do Processo no. 0702736-85.2022.8.07.0008 em favor de Milton, ou, subsidiariamente, para se esquivar de punição disciplinar administrativa, no âmbito da execução penal, por ter trocado de cela com o referido interno beneficiário do Alvará. Assim, tem-se por comprovada a subsunção dos fatos ao tipo penal em relevo, isto é, a atribuição de falsa identidade, violando-se a fé pública, para se beneficiar em alguma medida. 6. Por fim, não se sustenta a tese defensiva de crime impossível, diante da suposta ineficácia absoluta do meio empregado para consumar o delito, dada a grosseira tentativa de enganar o nome, restando evidente a falsidade do nome. Isso porque, o falso não foi perceptível de pronto, sendo apenas constatado após a realização de diversas perguntas de praxe para a liberação de reeducando, o que não demonstra a total desqualificação do meio utilizado para obtenção de vantagem (resultado naturalístico), a qual, aliás, sequer é exigida para a consumação do crime de falsa identidade, que é formal. 7. Destarte, não há falar-se em absolvição, por atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. 3. O embargante opõe os presentes com fins de prequestionamento, bem como para apontar omissão no acórdão, à míngua da análise da atipicidade da conduta, sob a perspectiva do princípio da legalidade. Outrossim, afirma a ausência de dolo específico na espécie. 4. Sem razão. O objurgado acórdão delineou devidamente, em seu item 5, a subsunção da conduta do embargante ao tipo legal do art. 307, revelando a atribuição de falsa identidade para garantir vantagens, a saber, beneficiar-se de alvará de soltura ou se esquivar de punição disciplinar administrativa. Logo, insubsistentes os vícios alegados. 5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 6. Por fim, não prospera o pedido genérico do embargante de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação. 7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o XXXIX, II e LXIII da CRFB, porquanto aduz ter havido ofensa ao Princípio da Legalidade, da individualização da pena e da dignidade humana. Defende que se trata de crime impossível, posto que na incidiu na hipótese autodefesa do autor. Diz, ainda, que em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Por fim, entende que o dispositivo legal só poderia ser aplicado se houvesse clareza sobre a incidência do dolo específico constante do tipo penal. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser beneficiário da justiça gratuita. Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o XXXIX, II e LXIII da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados depende da análise da interpretação dada ao art. 307 do Código Penal Brasileiro, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código Penal, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal